Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0733785-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANA BARCELLOS VIEIRA DUQUE RECORRIDO: MARLIVAN SANTOS DE SOUSA BORGES, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da não apresentação das guias de recolhimento. A recorrente busca a aplicação do §2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, o Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95. Dessa forma, não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (Enunciado 168 do FONAJE). Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o §1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Esse é o entendimento consolidado das Turmas Recursais: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DO RÉU LIVEPASS INGRESSOS. DESISTÊNCIA. RECURSO DO RÉU R &amp; C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO COMPLETO RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso do réu Livepass Ingressos. Diante da petição de ID 46303988, homologa-se a desistência do recurso interposto. 2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. 3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): "§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.". 4. Na hipótese, a parte recorrente, a despeito de ter sido intimada para tanto (ID 46086449), deixou de apresentar as guias referentes aos comprovantes de pagamento (ID 46078832 e 46078833), o que impede a verificação do completo e adequado recolhimento das custas e do preparo. 5. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 6. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. 7. Homologada a desistência do recurso interposto pelo réu Livepass Ingressos. 8. Recurso do réu R &amp; C Eventos, Promoções E Publicidade não conhecido. 9. Condenada a recorrente R &amp; C Eventos, Promoções E Publicidade ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1709100, 07517138420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA